Tribunal: TJSP
Processo: 1005732-78.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
*Ação regressiva – Ressarcimento – Seguro – Transporte terrestre – Tombamento da mercadoria transportada que gerou perda total - Culpa da transportadora demonstrada – Sentença de procedência – Decisão correta – Honorários advocatícios – Fixação equitativa – Impossibilidade – Verba honorária que deverá incidir sobre o valor da condenação e corresponder ao percentual estabelecido pelo

Ementa:
*Ação regressiva – Ressarcimento – Seguro – Transporte terrestre – Tombamento da mercadoria transportada que gerou perda total - Culpa da transportadora demonstrada – Sentença de procedência – Decisão correta – Honorários advocatícios – Fixação equitativa – Impossibilidade – Verba honorária que deverá incidir sobre o valor da condenação e corresponder ao percentual estabelecido pelo artigo 85, § 2o do CPC – Precedentes do STJ – Recurso da ré improvido e provido o apelo dos patronos da autora.*